Tribunal: TJSP
Processo: 1004926-58.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Ausência de descrição dos fatos que ensejaram o acidente, assim como da culpa do réu e dos danos afirmados na petição inicial - Inépcia.
- Uso reiterado de palavras e expressões ofensivas, pela advogada do autor - Possível caracterização de injúria racial - Determinação para que as ofensas cessem, de imediato, para que sejam expedidos ofícios ao

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Ausência de descrição dos fatos que ensejaram o acidente, assim como da culpa do réu e dos danos afirmados na petição inicial - Inépcia.
- Uso reiterado de palavras e expressões ofensivas, pela advogada do autor - Possível caracterização de injúria racial - Determinação para que as ofensas cessem, de imediato, para que sejam expedidos ofícios ao Ministério Público do Estado de São Paulo, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, pelo Cartório de 1o Grau, com cópias do acórdão e do processo, para que tomem as providências que julgarem cabíveis, e para que, após a expedição dos ofícios, sejam riscadas as ofensas já praticadas – Processo extinto, de ofício, com determinação. Apelos prejudicados.